Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-12.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-12.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: EDINALVA DE MELO MENEZES

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

Ementa
:
E
mbargos de
D
eclaração em
A
pelação
C
ível. Ação de cobrança. Professora municipal. Alegação de descumprimento, por parte do ente público, do art. 2º, § 4º, da
L
ei
F
ederal n.º 11.738/2008, o qual prevê a reserva mínima de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica às atividades extraclasse. Comprovação do fato constitutivo do direito. Pagamento de "gratificação de atividade complementar”, a título de retribuição, em percentual inferior ao valor correspondente à fração mínima prevista na lei federal. Diferenças remuneratórias devidas. Inaplicabilidade da súmula vinculante nº 37. Alegação de contradição e omissão no julgado. Vícios inexistentes. Matéria devidamente analisada e decidida. Mera irresignação da parte. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Olindina, contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto, para excluir a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais, mantendo, contudo, o capítulo da sentença que determinou a adequação da jornada de trabalho da parte autora, professora municipal, em observância ao art. 2º, § 4º, da Lei Federal n.º 11.738/2008, e condenou o Município a pagar diferenças remuneratórias retroativas em relação à carga horária extraclasse. O Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, alegando que a decisão não enfrentou questões relativas ao princípio da legalidade, à inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública e ao cumprimento da legislação municipal quanto à jornada de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão recorrido padece de contradição e de omissão quanto aos argumentos apresentados pelo Município de Olindina.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão guerreado analisou a matéria devolvida a exame e expôs com coerência e em termos inequívocos os motivos que levaram ao convencimento do Colegiado, não contendo proposições entre si inconciliáveis.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

5. As arguições do Embargante referentes à omissão e à contradição representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, o que não se mostra cabível na via recursal eleita.

6. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º
8000520-12.2018.8.05.0183
,

em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
,

e como Embargada
EDINALVA DE MELO MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.